Tribunal: TJBA
Processo: 8022693-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022693-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOAO SILVA DE PINHO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento do benefício. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Presunção relativa. Contratação de financiamento de alto valor. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor em ação de revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo com alienação fiduciária, no valor de R$ 3.799,23, parcelado em 48 vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos trazidos aos autos e das disposições do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo.

4. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que a infirmem.

5. A ausência de comprovação dos rendimentos do agravante, aliada à contratação de financiamento com parcelas superiores a R$ 3 mil, indica capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

6. A gratuidade judiciária não se destina a isentar litigantes com condições de arcar com os custos do processo, mas sim a assegurar acesso à justiça àqueles que, comprovadamente, não podem suportá-los sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno

nº 8022693-50.2025.8.05.0000, em que é agravante
RAIMUNDO JOAO SILVA DE PINHO
e agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.